Tribunal: TJPA
Processo: 0011146-08.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II DO CP E ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90 E ART. 70 DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS ? DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS ? PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA ? DEPOIMENTO POLÍCIAL ? VALOR PROBATÓRIO ? CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES DEVIDAMENTE COMPROVADO ? DEPOIMENTO DO MENOR ? CRIME FORMAL - PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, PREVISTO NO ART. 70, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? PREJUDICADO - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES ? IMPROCEDENTE ? PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? IMPROCEDÊNCIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? IMPROCEDENTE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? INCABÍVEL NA PRESENTE VIA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA - A materialidade de ambos os crimes resta comprovada através do boletim de ocorrência, constante à fl. 24 do IPL, auto de prisão em flagrante delito e auto de qualificação e interrogatório do acusado perante a autoridade policial, de fls. 39 do IPL, o que corrobora a autoria delitiva verificada na prova oral constante dos autos.2. A vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais, tanto com relação ao crime de roubo tentado, quanto ao crime de corrupção de menor. 3. Merece reconhecimento a palavra da vítima, que neste tipo de crime possui especial relevância, ainda mais quando está em consonância com as provas constantes dos autos e, principalmente, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente. 4. O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente validos e gozam de boa-fé, especialmente quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida. Portanto, havendo provas claras de autoria e materialidade delitiva não há que se falar em absolvição.5. O crime de corrupção de menores mostra-se inconteste, ante a presença do adolescente no evento criminoso. O art. 244-B do ECA, estabelece: ?Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la?. Desta forma resta claro que a prática de infração penal, com um menor de 18 anos, corresponde a corrupção de menores. 6. Pleito de aplicação do concurso formal próprio, previsto no art. 70, caput, primeira parte, do CP ? prejudicado - O pleito segue prejudicado, uma vez que o Julgador a quo aplicou o concurso de crimes descrito na primeira parte do caput do art. 70 do CP, aumentando a pena em 1/6. 7. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes - improcedente - A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, II do CP, o que não merece prosperar, tendo em vista que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar que o apelante agiu em concurso de agentes, com união de esforços e divisão de tarefas.8. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - O apelante e o adolescente agiram com unidade de desígnios, com divisão de tarefas, portanto não há que se falar em participação menos importante. A vítima foi clara ao relatar que enquanto um indivíduo, puxava o seu celular, o outro estava dando suporte. Portanto, resta plenamente demonstrado que os agentes atuaram mediante prévio ajuste de condutas e divisão de ações. 9. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? desprovido - O pleito de redução da pena pecuniária, igualmente, não merece prosperar, tendo em vista que a sua fixação obedece a critérios estabelecidos para a pena privativa de liberdade, com base em princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 10. In casu, a pena foi fixada em 08 dias-multa, levando em consideração as fases da dosimetria e a circunstâncias do crime. Não é uma pena exacerbada, e está proporcional a pena de privativa de liberdade. 11. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.12. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e negar-lhe Provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0011146-08.2018.814.0401.
APELANTE: THIAGO CORREA PEREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II DO CP E ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90 E ART. 70 DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS - PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA - DEPOIMENTO POLÍCIAL - VALOR PROBATÓRIO - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES DEVIDAMENTE COMPROVADO - DEPOIMENTO DO MENOR - CRIME FORMAL - PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, PREVISTO NO ART. 70,
CAPUT
, PRIMEIRA PARTE, DO CP - PREJUDICADO - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES - IMPROCEDENTE - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDENTE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL NA PRESENTE VIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA -
A materialidade de ambos os crimes resta comprovada através do boletim de ocorrência, constante à fl. 24 do IPL, auto de prisão em flagrante delito e auto de qualificação e interrogatório do acusado perante a autoridade policial, de fls. 39 do IPL, o que corrobora a autoria delitiva verificada na prova oral constante dos autos.
2.

A vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais, tanto com relação ao crime de roubo tentado, quanto ao crime de corrupção de menor.
3.

Merece reconhecimento a palavra da vítima, que neste tipo de crime possui especial relevância, ainda mais quando está em consonância com as provas constantes dos autos e, principalmente, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente.
4.

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente validos e gozam de boa-fé, especialmente quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida. Portanto, havendo provas claras de autoria e materialidade delitiva não há que se falar em absolvição.
5.

O crime de corrupção de menores mostra-se inconteste, ante a presença do adolescente no evento criminoso. O art. 244-B do ECA, estabelece: ¿
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la¿.
Desta forma resta claro que a prática de infração penal, com um menor de 18 anos, corresponde a corrupção de menores.
6.

Pleito de aplicação do concurso formal próprio, previsto no art. 70, caput, primeira parte, do CP - prejudicado -
O pleito segue prejudicado, uma vez que o Julgador a quo aplicou o concurso de crimes descrito na primeira parte do caput do art. 70 do CP, aumentando a pena em 1/6.
7.

Pleito de afastamento da causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes - improcedente -
A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, II do CP, o que não merece prosperar, tendo em vista que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar que o apelante agiu em concurso de agentes, com união de esforços e divisão de tarefas.
8.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA -
O apelante e o adolescente agiram com unidade de desígnios, com divisão de tarefas, portanto não há que se falar em participação menos importante. A vítima foi clara ao relatar que enquanto um indivíduo, puxava o seu celular, o outro estava dando suporte. Portanto, resta plenamente demonstrado que os agentes atuaram mediante prévio ajuste de condutas e divisão de ações.
9.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - desprovido -
O pleito de redução da pena pecuniária, igualmente, não merece prosperar, tendo em vista que a sua fixação obedece a critérios estabelecidos para a pena privativa de liberdade, com base em princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
10.

In casu
, a pena foi fixada em 08 dias-multa, levando em consideração as fases da dosimetria e a circunstâncias do crime. Não é uma pena exacerbada, e está proporcional a pena de privativa de liberdade.
11.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
12.

Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e negar-lhe Provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0011146-08.2018.814.0401.
APELANTE: THIAGO CORREA PEREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO CORREA PEREIRA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B, caput da Lei nº. 8.069/90 na forma do art. 70 do CP
, tendo-lhe aplicado pena final e definitiva de
04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e 09 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado
aberto.

Narra a peça acusatória que o apelante juntamente com o adolescente E.B.S.N, por volta das 08:30h, do dia 16.05.2018, na Av. João Paulo, em frente a farmácia Extra Farma, Bairro do Marco, cometeram roubo na forma tentada em face da vítima Maria de Nazaré Fugaça Miranda, ocasião em que tentaram subtrair o seu celular da marca Alcatel, de cor dourada.

Relata que segundo a vítima, a mesma estava caminhando para o trabalho, quando foi abordada por um homem de camisa branca com listras pretas, sendo posteriormente identificado como Thiago Correa, que lhe disse: ¿PASSA O CELULAR, PERDEU¿, enquanto o adolescente lhe dava auxílio. Ato contínuo, no instante em que o adolescente tentava puxar o celular de suas mãos, a vítima reagiu, segurando o telefone e gritando ¿PEGA LADRÃO¿. Com isso, os dois empreenderam fuga, não concluindo a subtração do seu celular.

Informa que, iniciada a fuga, os dois foram detidos na Av. João Paulo II, próximo de onde havia ocorrido a conduta delituosa por uma guarnição da Polícia Militar, acionada após a prática da tentativa de roubo. Os policiais militares realizaram a prisão do denunciado e a apreensão do adolescente, além da vítima os ter reconhecido formalmente na delegacia.

Perante autoridade policial, o denunciado e o adolescente confessaram que resolveram cometer o crime quando se encontraram na rua de suas casas.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CPB c/c art. 14, II do CPB e art. 244-B da lei nº. 8.069/90.

A denúncia foi recebida em 04.07.2018, conforme se observa à fl. 06/07-v.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 58/62-v, condenando o réu, pela prática dos crimes descritos no
art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 244-B,
caput
da Lei nº. 8.069/90 na forma do art. 70 do CP
.

Inconformado o apelante interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais, às fls. 104/108, pugnando pela absolvição do réu, por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do concurso formal próprio. Bem com, requereu o afastamento da causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes. Requereu ainda, o reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente diminuição da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 118/123, se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0011146-08.2018.814.0401.
APELANTE: THIAGO CORREA PEREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
THIAGO CORREA PEREIRA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que o réu seja absolvido, em razão da insuficiência de provas.

O pleito não merece prosperar, posto que autoria e materialidade restam plenamente comprovados nos autos.

A materialidade de ambos os crimes resta comprovada através do boletim de ocorrência, constante à fl. 24 do IPL, auto de prisão em flagrante delito e auto de qualificação e interrogatório do acusado perante a autoridade policial, de fls. 39 do IPL, o que corrobora a autoria delitiva verificada na prova oral constante dos autos. Vejamos:

Depoimento do menor infrator, vítima do crime de corrupção de menores, em juízo:

¿Declarou que não recorda o dia, por volta de 08:30 horas, estava indo na Av. João Paulo juntamente com Thiago, quando viu a vítima andando devagar, de cabeça baixa e mexendo no celular, foi quando olhou para o lado e falou perdeu para a vítima, tendo esta virado e dito que não, momento em eu continuaram andando e viram o carro de polícia, que deu o retorno e deteve o declarante e Thiago; Que estava acompanhado de Thiago, que este mora perto de sua casa, e em certo dia combinaram de sair para roubar, mas no dia deu errado, até que no dia dos fatos saíram e aconteceu o relatado (...) Que saíram já pensando em roubar mesmo, até que foram andando e pararam a vítima. (...)¿

A Vítima MARIA DE NAZARÉ FUGAÇA MIRANDA, em sede policial, reconheceu o apelante e o adolescente, tendo declarado que foi abordada por um indivíduo que a intimidando, mandou que entregasse o celular, afirmando que enquanto um puxava o seu celular o outro individuo fazia cobertura. Relatou que segurou o celular e gritou: ¿Pega Ladrão¿, e assim os indivíduos fugiram.

Os policiais WANDSON DE LIMA COQUEIRO e FABIO DA LUZ PINHO, participaram da prisão do apelante e declaram, em juízo, que estavam em deslocamento para o Batalhão, na Av. João Paulo II, quando populares fizeram sinal para a viatura e informaram que dois indivíduos haviam tentado roubar o celular da vítima, apontando para onde os dois estavam. A guarnição realizou a abordagem, quando a vítima chegou ao local e reconheceu apelante e o adolescente como sendo os autores do roubo.

Conforme se observa, a vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais, tanto com relação ao crime de roubo tentado, quanto ao crime de corrupção de menor.

Merece reconhecimento
a palavra da vítima, que neste tipo de crime possui especial relevância, ainda mais quando está em consonância com as provas constantes dos autos e, principalmente, quando não se vislumbrar qualquer motivo para a incriminação de um inocente.

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente validos e gozam de boa-fé, especialmente quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida. Portanto, havendo provas claras de autoria e materialidade delitiva não há que se falar em absolvição.

O crime de corrupção de menores mostra-se inconteste, ante a presença do adolescente no evento criminoso.

O art. 244-B do ECA, estabelece: ¿
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la¿.
Desta forma resta claro que a prática de infração penal, com um menor de 18 anos, corresponde a corrupção de menores.

A referida norma é interpretada pelo STJ, através da Súmula 500.

A Súmula nº. 500 do STJ, estabelece: ¿
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
¿

Sendo assim, de acordo com a Súmula mencionada, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Portanto, trata-se de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento.

Desta forma, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. A dúvida, caso existente, deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Portanto, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Pleito de aplicação do concurso formal próprio, previsto no art. 70, caput, primeira parte, do CP.

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a aplicação do concurso formal próprio. O pleito segue prejudicado, uma vez que o Julgador a quo aplicou o concurso de crimes descrito na primeira parte do caput do art. 70 do CP, aumentando a pena em 1/6.

Pleito de afastamento da causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, II do CP, o que não merece prosperar, tendo em vista que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar que o apelante agiu em concurso de agentes, com união de esforços e divisão de tarefas.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

O apelante pugna pelo reconhecimento de participação de menor importância, com a aplicação do §1º do art. 29 do CP. O pleito não merece acolhimento.

Como dito anteriormente, o apelante e o adolescente agiram com unidade de desígnios, com divisão de tarefas, portanto não há que se falar em participação menos importante.

A vítima foi clara ao relatar que enquanto um indivíduo, puxava o seu celular, o outro estava dando suporte. Portanto, resta plenamente demonstrado que os agentes atuaram mediante prévio ajuste de condutas e divisão de ações, estando plenamente configurada a coautoria.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

O pleito de redução da pena pecuniária, igualmente, não merece prosperar, tendo em vista que a sua fixação obedece a critérios estabelecidos para a pena privativa de liberdade, com base em princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

In casu
, a pena foi fixada em 08 dias-multa, levando em consideração as fases da dosimetria e a circunstâncias do crime. Não é uma pena exacerbada, e está proporcional a pena de privativa de liberdade.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator